Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-22.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO ADEQUADA DO DÉBITO. PURGA DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão de contrato de financiamento de bem móvel, bem como para consolidar a propriedade em proveito da instituição financeira credora.
2. O apelante alega inépcia da petição inicial uma vez que os cálculos apresentados pelo credor seriam imprecisos, bem como alega nulidade do procedimento de notificação para purga da mora.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se, no caso em exame, houve constituição válida da mora para fins de busca e apreensão e se a petição inicial atende aos requisitos legais, especialmente quanto à comprovação da notificação extrajudicial e à apresentação clara e detalhada do débito. Debate-se, ainda, se a alegada ausência de transparência na composição do valor devido teria tornado inviável a purga da mora e comprometido o exercício do contraditório, bem como se essas supostas irregularidades implicariam a nulidade do procedimento de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, dispensada a assinatura pessoal do destinatário no aviso de recebimento.
5. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132, é suficiente, para constituição válida da mora, o encaminhamento da notificação ao domicílio constante do instrumento contratual, independentemente da prova de recebimento pelo próprio devedor.
6. Comprovado nos autos que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato e inexistindo prova de comunicação prévia de alteração desse domicílio ao credor, não há falar em nulidade do procedimento de busca e apreensão.
7. A petição inicial atendeu aos requisitos legais ao especificar a parcela inadimplida, a data do vencimento e o valor total do débito atualizado, possibilitando ao devedor a plena compreensão da obrigação e o exercício regular do direito de defesa de modo que inexiste inépcia.
8. Ausente demonstração de divergências ou inconsistências capazes de impedir a purga da mora, não prospera a alegação de impossibilidade de quitação.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Dispositivo relevante citado:
Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.132.
TJDFT, Acórdão 1957764, 0717296-19.2023.8.07.0001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.
TJDFT, Acórdão 2007989, 0701234-24.2025.8.07.0003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1938094, 0707466-15.2022.8.07.0017, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.